Tribunal: TJPA
Processo: 0815608-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815608-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: MAURA TELMA VALENTE DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0815608-38.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
MAURA TELMA VALENTE DE MATOS.

ADVOGADO:
VALDECIR RABELO FILHO - OAB ES19462.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0815608-38.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
MAURA TELMA VALENTE DE MATOS.

ADVOGADO:
VALDECIR RABELO FILHO - OAB ES19462.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA SA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de
MAURA TELMA VALENTE DE MATOS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois a produção da prova pericial requerida se mostra indispensável para se verificar a abusividade defendida na exordial, de modo que possa ser constatado: o valor solicitado pelo cliente; prazo de amortização da dívida; existência ou não de garantias para a operação; existência ou não de entrada, e em qual proporção; forma de pagamento da operação; existência ou não de seguro, e em qual valor, e, ainda, o risco do cliente/rating; valor e fontes de renda do cliente; histórico de negativação/protestos em nome do cliente; relacionamento do cliente com a instituição.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, eis que não trouxe qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, através do qual o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, em razão de a matéria em discussão não se encontrar elencada no art. 1015, do CPC, e não ter sido arguida qualquer urgência efetiva na apreciação imediata acerca da indispensabilidade da produção da prova pericial pleiteada, capaz de inviabilizar sua análise em sede de recurso de apelação.

Com efeito, o art. 1.015, do CPC enumera de forma moderadamente taxativa o âmbito de interposição do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficazmente um meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão que nega a produção das provas pretendidas pela recorrente. Com efeito, a decisão agravada não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos que compõe o art. 1.015, do CPC.

Mesmo sob ótica do entendimento consagrado no REsp nº 1.802.025/RJ, cujo julgamento possibilitou a interposição de agravo de instrumento face decisões de inversão do ônus da prova, assinalo permanecer a inadmissibilidade do presente agravo. Isso porque, há distinções relevantes entre a decisão que versa sobre inversão do ônus da prova, tratando-se basicamente da interpretação extensiva do inciso XI, do art. 1.015, e a decisão específica que indefere as provas requeridas, que não encontra campo interpretativo abrangente no referido dispositivo legal.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024